Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730211-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON VERNER MATOS SOUZA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, JOAO EDUARDO SIMIONATTO D E S P A C H O Ciente do Ofício do Juízo da instância prima, que comunica a retratação da decisão agravada. Contudo, no presente processo, por meio da ultima decisão, não foi conhecido o recurso, por não terem sido preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade recursal. Prossiga-se. Brasília/DF,21 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora